Tribunal: TRF3
Processo: 5023235-80.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
880/1006)

5023235-80.2023.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023235-80.2023.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: THAIS MASCARENHAS PRESTES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO MEREGE PEREIRA - SP302222-A

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RACHEL TAVARES CAMPOS - RJ101462-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CASSIANO MENKE - SP448866-A

Ementa

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO ENERGIA ELÉTRICA - DECRETO LEI 1.512/76 - JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA.

1- O AI no. 5034012-61.2022.4.03.0000 questiona o prazo prescricional para aplicação de juros remuneratórios reflexos, enquanto o presente recurso impugna o termo final de incidência dos juros remuneratórios. Não há, portanto, litispendência.

2- Segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o empréstimo compulsório sobre energia elétrica (principal e consectários) deve ser devolvido mediante conversão do principal em ações, com a aplicação de certos critérios de atualização, juros e prescrição.

3- Especificamente no que diz respeito aos juros remuneratórios, é preciso distinguir duas situações, constantes dos artigos 2o e 4o do Decreto-Lei no. 1.512/76.

4- Os juros remuneratórios previstos no artigo 2o do Decreto-Lei no. 1.512/76 são reflexos da correção monetária paga a menor. E, consoante entendimento vinculante acima referido, com relação a estes o termo inicial da prescrição deu-se com o próprio pagamento a menor, ocorrido na Assembleia de conversão.

5- Não se confundem com os juros remuneratórios aplicados sobre a fração inferior a um, que acabou por não ser convertida em ações na forma do artigo 4o do Decreto-Lei no. 1.512/76. Segundo a Corte Cidadã, “Apenas no segundo tipo de saldo credor, não convertido em número inteiro de ação, é que ficou determinado, nos Recursos Especiais repetitivos, que os juros remuneratórios incidam "até o seu efetivo pagamento" (STJ, 1a Seção, AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.070.909/MG, j. 19/12/2023, DJe de 21/12/2023, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

6- No caso concreto, questiona-se o termo final para percepção dos juros remuneratórios reflexos. Em tal caso, o termo final é a data da própria conversão, como consignado pela r. decisão agravada.

7- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023235-80.2023.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: THAIS MASCARENHAS PRESTES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO MEREGE PEREIRA - SP302222-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RACHEL TAVARES CAMPOS - RJ101462-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CASSIANO MENKE - RS47136-A

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em liquidação de julgado, determinou a incidência de juros remuneratórios até a data das assembleias gerais extraordinárias que autorizaram a conversão dos créditos decorrentes de empréstimo compulsório de energia elétrica em ações.

THAIS MASCARENHAS PRESTES, ora agravante, aponta violação à coisa julgada, pois o título executivo determinou a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento.

Resposta ao recurso (ID 352648764).

Intimadas (ID 352648764), as partes se manifestaram sobre a existência de eventual litispendência, considerada a anterior distribuição do AI no. 5034012-61.2022.4.03.0000 (ID 354179011, 355545927 e 355680644).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Conforme bem sintetizado na manifestação da União, o AI no. 5034012-61.2022.4.03.0000 questiona o prazo prescricional para aplicação de juros remuneratórios reflexos, enquanto o presente recurso impugna o termo final de incidência dos juros remuneratórios. Não há, portanto, litispendência.

Segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o empréstimo compulsório sobre energia elétrica (principal e consectários) deve ser devolvido mediante conversão do principal em ações, com a aplicação dos seguintes critérios de atualização, juros e prescrição:

TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - DECRETO-LEI 1.512/76 E LEGISLAÇÃO CORRELATA - RECURSO ESPECIAL: JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC: INEXISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO: PRAZO E TERMO A QUO - CORREÇÃO MONETÁRIA - CONVERSÃO DOS CRÉDITOS EM AÇÕES: VALOR PATRIMONIAL X VALOR DE MERCADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC.

I. AMICUS CURIAE: As pessoas jurídicas contribuintes do empréstimo compulsório, por não contarem com a necessária representatividade e por possuírem interesse subjetivo no resultado do julgamento, não podem ser admitidas como amicus curiae.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: Não se conhece de recurso especial: a) quando deficiente a fundamentação, seja por ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado, seja porque o dispositivo indicado não ampara a tese defendida (Súmula 284/STF); b) quando não atendido o requisito do prequestionamento (Súmula 282/STF); c) quando não configurado o dissídio jurisprudencial, seja por ausência de similitude fática entre acórdãos confrontados, seja porque o acórdão paradigma não enfrentou o mérito da questão suscitada.

III. JUÍZO DE MÉRITO DO RECURSOS 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC: Inexiste incompatibilidade ou contradição quando os fundamentos adotados pelo julgado são absolutamente autônomos, ficando nítida a pretensão da parte embargante de rediscutir tais fundamentos.

2. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DA ELETROBRÁS: CONVERSÃO DOS CRÉDITOS PELO VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO:

2.1 Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado, por expressa disposição legal (art. 4o da lei 7.181/83) e por configurar-se critério mais objetivo, o qual depende de diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho da empresa. Legalidade do procedimento adotado pela Eletrobrás reconhecida pela CVM.

2.2 Sistemática de conversão do crédito em ações, como previsto no DL 1.512/76, independentemente da anuência dos credores.

3. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL:

3.1 Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1° dia do ano subseqüente, que deve obedecer à regra do art. 7°, § 1°, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3° da mesma lei.

3.2 Devem ser computados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3° da Lei 4.357/64.

3.3 Entretanto, descabida a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembléia de homologação.

4. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS: Devida, em tese, a atualização monetária sobre juros remuneratórios em razão da ilegalidade do pagamento em julho de cada ano, sem incidência de atualização entre a data da constituição do crédito em 31/12 do ano anterior e o efetivo pagamento, observada a prescrição qüinqüenal. Entendimento não aplicado no caso concreto por ausência de pedido da parte autora. Acórdão reformado no ponto em que determinou a incidência dos juros de 6% ao ano a partir do recolhimento do tributo, desvirtuando a sistemática legal (art. 2°, caput e § 2°, do Decreto-lei 1.512/76 e do art. 3° da Lei 7.181/83).

5. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE A DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA: São devidos juros remuneratórios de 6% ao ano (art. 2° do Decreto-lei 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária (incluindo-se os expurgos inflacionários) incidente sobre o principal (apurada da data do recolhimento até 31/12 do mesmo ano). Cabível o pagamento dessas diferenças à parte autora em dinheiro ou na forma de participação acionária (ações preferenciais nominativas), a critério da ELETROBRÁS, tal qual ocorreu em relação ao principal, nos termos do Decreto-lei 1.512/76.

6. PRESCRIÇÃO: 6.1 É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório à ELETROBRÁS.

6.2 TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. Assim: a) quanto à pretensão da incidência de correção monetária sobre os juros remuneratórios de que trata o art. 2° do Decreto-lei 1.512/76 (item 4), a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o pagamento da respectiva parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica; e b) quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal (item 3), e dos juros remuneratórios dela decorrentes (item 5), a lesão ao direito do consumidor somente ocorreu no momento da restituição do empréstimo em valor "a menor".Considerando que essa restituição se deu em forma de conversão dos créditos em ações da companhia, a prescrição teve início na data em que a Assembléia-Geral Extraordinária homologou a conversão a saber: a) 20/04/1988 - com a 72a AGE - 1a conversão; b) 26/04/1990 - com a 82a AGE - 2a conversão; e c) 30/06/2005 - com a 143a AGE - 3a conversão.

7. DÉBITO OBJETO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA:

7.1 CORREÇÃO MONETÁRIA: Os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos a correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório (item 3 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da conversão em ações; b) quanto à diferença de juros remuneratórios (item 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos.

7.2 ÍNDICES: observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ, cabível o cômputo dos seguintes expurgos inflacionários em substituição aos índices oficiais já aplicados: 14,36% (fevereiro/86), 26,06% (junho/87), 42,72% (janeiro/89), 10, 14% (fevereiro/89), 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 9,55% (junho/90), 12,92% (julho/90), 12,03% (agosto/90), 12,76% (setembro/90), 14,20% (outubro/90), 15,58% (novembro/90), 18, 30% (dezembro/90), 19,91% (janeiro/91), 21,87% (fevereiro/91) e 11, 79% (março/91). Manutenção do acórdão à míngua de recurso da parte interessada.

7.3 JUROS MORATÓRIOS: Sobre os valores apurados em liquidação de sentença devem incidir, até o efetivo pagamento, correção monetária e juros moratórios a partir da citação: a) de 6% ao ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do CC/1916; b) a partir da vigência do CC/2002, deve incidir a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o índice a que se refere o dispositivo é a taxa SELIC.

8. NÃO CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC: Considerando que a taxa SELIC, em sua essência, já compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora.

9. EM RESUMO: Nas ações em torno do empréstimo compulsório da Eletrobrás de que trata o DL 1.512/76, fica reconhecido o direito às seguintes parcelas, observando-se que o prazo situa-se em torno de três questões, basicamente: a) diferença de correção monetária sobre o principal e os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 3 e 5); b) correção monetária sobre os juros remuneratórios (item 4); c) sobre o valor assim apurado, incidem os encargos próprios dos débitos judiciais (correção monetária desde a data do vencimento - item 7.1 e 7.2 e juros de mora desde a data da citação - item 7.3).

9. CONCLUSÃO Recursos especiais conhecidos em parte, mas não providos.

(Temas 64 a 75 e 78 – STJ, REsp n. 1.028.592/RS, 1a Seção, j. 12/08/2009, DJe de 27/11/2009, rel. Min. ELIANA CALMON).

Especificamente no que diz respeito aos juros remuneratórios, é preciso distinguir duas situações, constantes dos artigos 2o e 4o do Decreto-Lei no. 1.512/76:

Art. 2o O montante das contribuições de cada consumidor industrial, apurado sobre o consumo de energia elétrica verificado em cada exercício, constituirá, em primeiro de janeiro do ano seguinte, o seu crédito a título de empréstimo compulsório que será resgatado no prazo de 20 (vinte) anos e vencerá juros de 6% (seis por cento) ao ano.

§ 1o. O crédito referido neste artigo será corrigido monetariamente, na forma do artigo 3o, da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1966, para efeito de cálculo de juros e de resgate.

§ 2o. Os juros serão pagos anualmente, no mês de julho aos consumidores industriais contribuintes, pelos concessionários distribuidores, mediante compensação nas contas de fornecimento de energia elétrica, com recursos que a ELETROBRÁS lhes creditará. Vide Lei no 7.181, de 1983

§ 3o. O pagamento do empréstimo compulsório, aos consumidores, pelos concessionários distribuidores, será efetuado em duodécimos, observando o disposto no parágrafo anterior.

(...)

Art. 4o. A conversão prevista no artigo anterior, bem como a de que trata o parágrafo 10, do artigo 4o, da Lei no 4.156, de 28 de novembro de 1962, será efetuada pelo valor corrigido do crédito ou do título, pagando-se em dinheiro o saldo que não perfizer número inteiro de ação.

Os juros remuneratórios previstos no artigo 2o do Decreto-Lei no. 1.512/76 são reflexos da correção monetária paga a menor. E, consoante entendimento vinculante acima referido, com relação a estes o termo inicial da prescrição deu-se com o próprio pagamento a menor, ocorrido na Assembleia de conversão.

Não se confundem com os juros remuneratórios aplicados sobre a fração inferior a um, que acabou por não ser convertida em ações na forma do artigo 4o do Decreto-Lei no. 1.512/76. Segundo a Corte Cidadã, “Apenas no segundo tipo de saldo credor, não convertido em número inteiro de ação, é que ficou determinado, nos Recursos Especiais repetitivos, que os juros remuneratórios incidam "até o seu efetivo pagamento" (STJ, 1a Seção, AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.070.909/MG, j. 19/12/2023, DJe de 21/12/2023, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

Cito, por oportuno, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA AUTORIZADORA DA CONVERSÃO DOS CRÉDITOS EM AÇÕES. TESE FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO EM PRECEDENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Seção, à luz da tese firmada no REsp 1.028.592/RS, repetitivo, reafirmou o entendimento pela incidência dos juros remuneratórios até a assembléia geral de conversão, especificamente, à 143a Assembleia Geral Extraordinária (EDcl nos EDv nos EAREsp n. 790.288/PR, relator para o acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 14/12/2021).

3. A limitação dos juros, na fase de cumprimento de sentença, em observância de tese jurídica definida em precedente qualificado, não viola a coisa julgada. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 2.322.206/RS, j. 30/10/2023, DJe de 06/11/2023, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVERSÃO EM AÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

I - Na origem o feito consiste em execução de título judicial proposto pelo contribuinte em desfavor da Eletrobrás objetivando cobrar os valores decorrentes das diferenças de critérios de correção monetária adotados pela executada em relação aos entendidos como corretos pelo contribuinte.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento dos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 790.288/PR, firmou posicionamento de que o contribuinte credor que tiver conquistado, em juízo, o reconhecimento à percepção da diferença de correção monetária não considerada por ocasião da conversão de seu crédito em ações, deverá ter essa parcela acrescida de juros remuneratórios somente até a data da correspondente Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Precedentes.

III - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em violação à coisa julgada para fins de reconhecer a impossibilidade de cumulação de juros remuneratórios e juros de mora sobre as diferenças de empréstimo compulsório não convertidas em ações na época própria. Precedentes.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no AgInt no REsp n. 1.583.916/RS, j. 15/05/2023, DJe de 17/05/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

No caso concreto, objetiva-se o pagamento dos juros remuneratórios reflexos de correção monetária, decorrentes da conversão de ações. Em tal caso, consoante o entendimento vinculante da Corte Superior, o termo inicial da prescrição dos juros remuneratórios reflexo é a data da conversão.

Assim, se a ação judicial tivesse sido ajuizada na data da AGE de conversão, seriam devidos os juros reflexos dos cinco anos anteriores.

Já o termo final para percepção dos juros remuneratórios reflexos é a data da própria conversão, como consignado pela r. decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO ENERGIA ELÉTRICA - DECRETO LEI 1.512/76 - JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA.

1- O AI no. 5034012-61.2022.4.03.0000 questiona o prazo prescricional para aplicação de juros remuneratórios reflexos, enquanto o presente recurso impugna o termo final de incidência dos juros remuneratórios. Não há, portanto, litispendência.

2- Segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o empréstimo compulsório sobre energia elétrica (principal e consectários) deve ser devolvido mediante conversão do principal em ações, com a aplicação de certos critérios de atualização, juros e prescrição.

3- Especificamente no que diz respeito aos juros remuneratórios, é preciso distinguir duas situações, constantes dos artigos 2o e 4o do Decreto-Lei no. 1.512/76.

4- Os juros remuneratórios previstos no artigo 2o do Decreto-Lei no. 1.512/76 são reflexos da correção monetária paga a menor. E, consoante entendimento vinculante acima referido, com relação a estes o termo inicial da prescrição deu-se com o próprio pagamento a menor, ocorrido na Assembleia de conversão.

5- Não se confundem com os juros remuneratórios aplicados sobre a fração inferior a um, que acabou por não ser convertida em ações na forma do artigo 4o do Decreto-Lei no. 1.512/76. Segundo a Corte Cidadã, “Apenas no segundo tipo de saldo credor, não convertido em número inteiro de ação, é que ficou determinado, nos Recursos Especiais repetitivos, que os juros remuneratórios incidam "até o seu efetivo pagamento" (STJ, 1a Seção, AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.070.909/MG, j. 19/12/2023, DJe de 21/12/2023, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

6- No caso concreto, questiona-se o termo final para percepção dos juros remuneratórios reflexos. Em tal caso, o termo final é a data da própria conversão, como consignado pela r. decisão agravada.

7- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão